Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-28.2021.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-28.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (RECORRENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (EMBARGANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ASSISTENTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 055.360.631-03 (ASSISTENTE), ROQUE OLIVEIRA - CPF: 957.338.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR MORETTI - CPF: 276.450.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ADILSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.672.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLAN CHAMUN SOLDERA - CPF: 024.122.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (ASSISTENTE), UILSON SANTOS BARBOZA - CPF: 424.332.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 640.814.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FRANCOSO - CPF: 507.570.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERACI MELO CARNEIRO - CPF: 039.624.128-08 (ASSISTENTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 044.657.481-32 (ASSISTENTE), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (ASSISTENTE), ABIDUEL (ASSISTENTE), ALEXANDRA SANTANA FRANCOSO - CPF: 060.314.531-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 005.119.171-71 (ASSISTENTE), CLODOALDO VALERIO DE MOURA - CPF: 558.216.261-53 (ASSISTENTE), CLEIA CRISTIANE DE MATOS CARDOSO - CPF: 032.794.851-50 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 503.490.231-15 (ASSISTENTE), DILAMAR LUIS GONCALVES - CPF: 864.447.191-00 (ASSISTENTE), EDER DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 713.313.241-90 (ASSISTENTE), ELIANE RELVA - CPF: 790.506.891-91 (ASSISTENTE), ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 876.531.501-44 (ASSISTENTE), EVERTON MARTINS ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 062.118.931-67 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 384.513.791-68 (ASSISTENTE), GLEICIANE MELO CONCEICAO - CPF: 061.737.981-58 (ASSISTENTE), IANKA AGATHA DA SILVA PAIN - CPF: 043.442.801-99 (ASSISTENTE), IDABEL ALEXANDRINO DE SOUSA - CPF: 246.182.922-53 (ASSISTENTE), IDENIO MACHADO - CPF: 545.484.971-53 (ASSISTENTE), ISAIR MACHADO - CPF: 621.616.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MACHADO - CPF: 406.898.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DANTAS - CPF: 056.583.134-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEITON DA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 062.288.211-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUILIS DE LIMA VICENTE - CPF: 892.916.622-91 (ASSISTENTE), KELEN THAISA DE SOUSA CONSOLI - CPF: 055.661.051-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTANA FRANCOSO - CPF: 035.323.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BESSA - CPF: 487.936.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.125.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR REFERENTE AO CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE QUE TINHA SIDO ENFRENTADA EM HABEAS CORPUS. JUÍZO DE COGNIÇÃO MENOS EXAURIENTE.
ANÁLISE MAIS APROFUNDADA. VÍCIO SANADO PARA ACRESCENTAR NOVA FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
E ACOLHER A PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Dando cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça foi prolatada nova decisão para analisar o cerceamento de defesa anteriormente analisado em sede de habeas corpus, cuj
o exame
é menos exauriente que a do recurso em sentido estrito.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso, restou constatada a omissão advinda da ausência de análise da preliminar de cerceamento de defesa por falta de acesso a integralidade das provas e das imagens de segurança; bem como dos pedidos de revogação da prisão preventiva dos embargantes.
Ademais
,
acolhendo a preliminar de
cerceamento de defesa,
principalmente pela ausência da juntada das provas obtidas mediante quebra do sigilo bancário, fica prejudicada a análise das demais teses, porquanto a sentença de pronúncia
foi
anulado
e reaberta a instrução processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

e
Marcelo Cardoso da Costa

contra o acórdão prolatado no dia 16 de junho de 2023, por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
1003141-28.2021.8.11.0087, para
o saneamento

d
o vício de omissão supostamente existente no seu conteúdo.

No dia 18 de julho de 2023, os referidos embargos
de declaração
foram providos por esta Segunda Câmara Criminal, conforme
se infere do acórdão
abaixo
ementado
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES SUSCITADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, BEM COMO O EXAME DOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS EMBARGANTES – PERTINÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA ACRESCENTAR NOVA FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO PROVIDO.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso, restou constatada a omissão advinda da ausência de análise das preliminares de cerceamento de defesa por falta de acesso a integralidade das provas e das imagens de segurança, além da nulidade da prova obtida a partir testemunha não identificada; bem como dos pedidos de revogação da prisão preventiva dos embargantes.

Recurso provido.

Fábio Fonseca
Françoso
,
primeiro embargante,

in
conformado

com

o acórdão prol
atado no dia
18
de julho de 2023
, por
esta Segunda Câmara Criminal,
opôs,
novamente, embargos de declaração
que
fo
ram
rejeitado
s
por unanimidade
em
12 de setembro de 2023.

Fábio
Fonseca Francoso
interpôs recurso especial que teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 190607677). Contra essa decisão monocrática,
o primeiro
embargante
agravou ao Superior Tribunal de Justiça (ID 193575182) que, por sua vez,
o
conheceu para conhecer parcialmente o recurso especial e,
nessa
extensão, neg
ar
-lhe
provimento (ID 142545164).

No entanto,
o primeiro embargante

deduziu,
naquela

C
orte
S
uperior
, que a decisão fosse reavaliada ou que o caso fosse submetido a julgamento
pelo co
legiado
. Ao analisar o pedido, o Ministro Ribeiro Dantas concluiu, em juízo de reconsideração, que houve omissão no acórdão prolatado por este Tribunal
de Justiça
quando do julgamento dos embargos de declaração primeiramente oposto
s
. Com isso, deu parcial provimento ao recurso especial,
para
declar
ar
nulo
o primeiro acórdão,
determinando que
que
examine a tese defensiva relativa ao alegado cerceamento de
defesa
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, na petição vista no ID 240021662, informou que
“caso imprescindível, a juntada do relatório da quebra do sigilo bancário dos réus poderá ser novamente requerida no prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal, o parecer, salvo melhor juízo, é pela rejeição da preliminar aventada”
.

Os autos vieram
-me
conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça
por intermédio da decisão unipessoal do Ministro Ribeiro Dantas que, em juízo de reconsideração, conheceu o agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
e
declarar nulo o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração
opostos em primeiro lugar
, determinando
que
este Tribunal
de Justiça
apreciasse, fundamentadamente, a tese defensiva de cerceamento de defesa pela não juntada nos autos da ação penal
do relatório da quebra do sigilo bancário dos
embargantes
.

Fábio
Fonseca
Françoso
alega que houve omissão na fundamentação da decisão, o que violaria o art. 315, §2º, V, do Código de Processo Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Além disso,
o
primeiro
embar
gante
ap
onta contradição entre o uso
dos
fundamentos
utilizados

no
habeas corpus e a decisão no recurso em sentido estrito, afirmando que o remédio heroico tem uma cognição mais limitada e que as provas
almejadas
ainda não teriam sido todas produzidas quando da impetração do referido
habeas corpus
.

A
defesa
de Fábio Fonseca
Françoso
,
afirma, além disso, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, de vários pedidos essenciais ao exercício pleno da defesa técnica
,
mencio
n
ando,
e
specificamente, que não
houve
acesso completo às provas que fundamentaram a acusação, tais como
:
interceptações telefônicas, registros das
e
stações
r
ádio
b
ase (
ERBs
), relatório da quebra do sigilo bancário e vídeos, além de outras diligências investigativas que estavam em curso.

Como
é
cediço
,
o
cerceamento de defesa ocorre quando o acusado ou sua defesa técnica têm seu direito de apresentar ou acessar provas, contrapor-se às alegações da acusação, ou exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa violado durante o processo judicial. Esse conceito está diretamente
relacionado aos princípios fundamentais do devido processo legal,
previstos
no art
.
5º, LV, da Constituição Federal, que garantem ao réu o direito de defender-se com todos os meios e recursos legais disponíveis.

Os
em
bargantes
asseveram
que desde a fase de resposta a acusação postula
m
a concessão do acesso integral
às
filmagens que derivaram os
prints
referentes as imagens
encontradiças
no re
latório policial visto no ID
73147426
, no entanto o acesso sempre foi negado. Aduz
em
, ainda, que os
prints
não são do local dos fatos, mas, sim, de uma rua que fica nas proximidades, que indica que o suposto carro utilizado na empreitada criminosa teria circulado naquela localidade.

Da análise
destes
autos verifica-se que de fato o juízo primevo deixou de atender a defesa dos embargantes
, embora o
órgão ministerial, ao se manifestar favo
ravelmente
ao pedido defensivo, solicitou
à
autoridade policial o acesso aos vídeos das câmeras de segurança –
pleito que
foi concedido –, motivo pelo qual juntou
aos
autos
as
imagens
que se encontram
nos
IDs

142108912
,
142108913
e
142108914
.

Ainda nesse diapasão deve ser asserido que,
conquanto os embargantes tentem impingir nulidades quanto
a
os vídeos das câmeras de segurança, não há indícios que a autoridade policial tenha manipulado as imagens para a
elaboração
do relatório de investigação para imputar aos
dois
a autoria do crime de homicídio.

De outro lado,
no que tange
ao
reconhecimento de nulidades supostamente ocorridas na etapa investigativa, decorrentes da violação dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custódia das interceptações telefônicas, além da ausência de expedição de
ofício

à
operadora telefônica para que informasse em quais torres os números estavam conectados
, tem-se que tais teses não merecem prosperar.

Como se sabe, a
cadeia de custódia trata-se do conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, acesso, análise e eventual descarte de evidências.

A quebra da cadeia de custódia, por sua vez, representa a ausência de comprovação válida e suficiente em relação à custódia da prova em qualquer momento a partir de sua coleta ou recebimento.

Na espécie, a
o contrário da tese
dos embarg
a
ntes
, ainda que tenham sido descumpridas algumas formalidades elencadas pela
l
ei, o caminho percorrido pela prova está amplamente documentado nos autos e à disposição das partes, não havendo qualquer indício de indevida interferência nos vestígios do delito.

Ademais disso, a
lei, não faz qualquer exigência no sentido de que as interceptações telefônicas devam ser integralmente transcritas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. De fato,
“de acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei n.9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido”
(
AgRg
no REsp n. 1.533.480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015,
DJe
3/12/2015)

Observa-se, ainda, que as interceptações telefônicas não foram os únicos elementos de
convicção a
fundamentar a decisão de pronúncia, vez que
o
magistrado
se pautou

nas provas testemunhais e documental produzidas nestes autos.

No entanto, no que diz respeito à
quebra do sigilo bancário
,
a pretensão dos embargantes

de
ser atendida, visto que apesar de
o

pedido

tenha
sido
deferid
o
,
não foram juntados
aos
autos
quaisquer documentos referentes a realização des
s
a prova,

mesmo assim o
magistrad
o
declar
ou
encerra
da
a instrução processual.

Não se desconhece que o magistrado – que é o destinatário final da prova –,
deve
, de maneira fundamentada, indeferir a realização das diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes. Contudo, no caso em apreciação,
o
juízo de primeiro grau, em uma primeira oportunidade,
deferiu
a diligência requestada
pelo órgão ministerial
e, posteriormente, sem que
o comando judicial

tivesse sido
cumprid
o
, determinou o encerramento da instrução proce
ssual.

Marcelo
Cardoso da Costa
ao apresentar sua defesa prévia (ID
77027356
)
postulou
que fossem acostadas
aos autos
as provas produzidas a partir da quebra do sigilo bancário para que sua defesa técnica pudesse se manifestar acerca
do que foi produzido
, no entanto
, conforme acima já foi asseverado,

o comando judicial não
foi cumprido
porqu
e
a prova não estaria documentada.

É certo que o indeferimento de acesso a prova naquele momento
foi pautado na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que
embora preveja o
direito
de a
defesa
ter
amplo
acesso
às provas, ressalva que esse acesso deve ser oportuno e respeitar a fase processual.
Contudo, na
hipótese, as diligências investigativas ainda estavam em andamento quando a defesa
dos embargantes
requereu
o seu acesso
, o que justificou o indeferimento temporário
do pedido
.

Entretanto, mesmo a defesa

de

Marcelo

Cardoso da Costa
,
tenha
, novamente, em alegações finais
,
colimado
acesso às provas
(ID
142108985
) o juízo primevo
quando da prolação da
sentença de pronúncia
afirmou
que as provas ainda não estavam documentadas e que tal tese já teria sido apreciada em sede de
h
abeas
c
orpus.

V
ê-se
, pois,
que
o segundo embargante pleiteou
, a te
mpo e modo devidos,
o acesso
às provas
para a
alicerçar
sua tese defensiva, não sendo demais repetir que a diligência,
conquanto

deferida
pela autoridade judiciária de primeira instância não foi executada, de modo que é nítido prejuízo à defesa.

Convém registrar
,
mais uma vez
,
que ainda que
a quebra do sigilo bancário
em questão não seja absolutamente indispensável para a pronúncia do
s

embargantes
, não se
deve
, simplesmente, ignorar que houve o
deferimento
da diligência pelo
magistrado
.
Desse modo
, não sendo possível a juntada aos autos da referida
prova
, caberia
a
certifica
ção das
razões da impossibilidade, ou que, ao menos, na sentença de pronúncia, o julgador mencionasse a questão, de modo a enfrentá-la, sob pena de
violação
aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mas se isso não bastasse, a
falta de fundamentação
na sentença de
pronúncia acerca dos argumentos apresentados
nas
razões finais constitui vício de fundamentação, tratando-se de hipótese de cerceamento de defesa, tornando a
decisão
nula, por ser inevitável o prejuízo causado ao
s embargantes.

Sendo a
ssim, considerando que a sentença de pronúncia padece de vício insanável, deve ser acolhida a preliminar de nulidade, uma vez que não agiu com o costumeiro acerto o
m
agistrado, porqu
e
deixou de apreciar tese defensiva sustentada
nas
alegações finais, devendo os autos
retornar

a instância primeva
, a fim de que outra
decisão
seja proferida nos moldes preconizados pelo art.381doC
ódigo de Processo Penal
e pelas normas constitucionais
aplicáveis à espécie
.

No que tange ao pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pelos embargantes, não se
constata

o constrangimento ilegal propalado, pois, não obstante os dois se encontrem presos desde dezembro de 2021, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios
do órgão ministerial,
circunstâncias
, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento dos pleito liberatórios em favor
de ambos
. Ao contrário, na
esp
écie
, observa-se que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre das peculiaridades da causa.

De mais a mais, não se pode
olvidar
que a ação penal a que os embargantes respondem é complexa, porque se trata de processo com pluralidade de réus (dois), procuradores diferentes e várias testemunhas (aproximadamente dezesseis).

Como é sabido, os
prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22.06.2021 e publicado no
DJe
de 28.06.2021)

Destacamos

Todavia,
se isso não fosse suficiente, importa mencionar que a instrução encontrou seu termo final incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Logo, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é imperativo afirmar que,
conquanto esteja sendo declarada a nulidade da sentença de pronúncia, o término da primeira fase do procedimento do júri está próximo, bastando, para tanto, que o juízo de primeira instância enfrente os vícios noticiados
no

recurso
em sentido estrito

para novamente prolatar, se for o caso, sentença de pronúncia, de forma que a demora na marcha processual não será retardada
demasiadamente por conta da
nulidade reconhecida por este Tribunal de Justiça.

Posto isso,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa

para
anular
a decisão de pronúncia proferida contra

Fábio Fonseca
Françoso

e
Marcelo Cardoso da Costa
,
determinando que
a instrução processual seja reaberta para possibilitar aos
dois
, o exercício da ampla defesa e contraditório
, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024